Tribunal: TJPA
Processo: 0838799-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838799-58.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO MARIA FERREIRA DE MENEZES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de cancelamento de protesto, anulação de processo administrativo fiscal e pedido de indenização por danos morais, fundamentada na alegação de ausência de citação válida no processo administrativo que originou a CDA nº 1889001693, referente ao ITCMD dos exercícios de 2010 e 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da validade da notificação por edital no procedimento administrativo fiscal, e se tal omissão justificaria a nulidade da CDA e dos efeitos decorrentes, inclusive o protesto e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando a matéria suscitada nos embargos foi expressamente analisada no voto embargado.
4. A tentativa de notificação pessoal restou frustrada por devolução com a anotação “mudou-se”, sendo válida a notificação por edital, conforme art. 26, §4º, da Lei 9.784/99 e art. 14, III, da Lei Estadual nº 6.182/98.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos fiscais não foi afastada por prova suficiente apresentada pela parte embargante, conforme art. 373, I, do CPC e art. 204 do CTN.
6. A insurgência se limita à discordância com os fundamentos do acórdão, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A notificação por edital no processo administrativo fiscal é válida quando precedida de tentativa frustrada de notificação pessoal, não configurando omissão ou nulidade se analisada expressamente no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I; CTN, arts. 202, 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; Lei nº 9.784/99, art. 26, §4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 98 e 211.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
João Maria Ferreira de Menezes
, contra Acórdão de ID nº 24015317, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO FISCAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizado pelo ora embargante em face do
Estado do Pará
.

Em síntese na exordial, o Sr. João Maria alega que fora surpreendido com a notificação de protesto no valor de R$ 34.946,16 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), referente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1889001693, advinda de inadimplência de Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) do exercício de 2010 e 2011.

Afirmou que nunca foi citado para compor o processo administrativo advindo do Auto de Infração nº 0220155100000129-7, bem como não teve qualquer conhecimento prévio da existência desse débito.

Acrescentou que procurou a Secretaria Estadual de Fazenda, onde foi informado genericamente sobre a origem da dívida, mas não recebeu qualquer documentação que comprovasse a sua existência ou regularidade do procedimento administrativo. Assim, a única notificação na qual teve conhecimento foi por meio de edital de citação.

Diante disto, o requerente ajuizou a demanda para obrigar a Fazenda Pública a apresentar o procedimento administrativo que originou o débito, a inversão do ônus probatório para comprovar a inexistência de qualquer informação recebida sobre a constituição do débito, o cancelamento do protesto e o pagamento de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após citado,
o Estado do Pará
ofereceu
contestação
para alegar a ausência de carga probatória suficiente para caracterizar o direito pleiteado, a legalidade no procedimento do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF), a legalidade no protesto da CDA, a impossibilidade de pedido danos morais perante o Juízo. Por fim, apresentou o procedimento administrativo que originou o débito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente a demanda, bem como condenou o requerente em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o Autor interpôs recurso de
Apelação Cível
alegando que não fora anexado pela Fazenda Pública o Aviso de Recebimento (AR) nos autos do procedimento administrativo enviado para o domicílio do contribuinte, por conta disso, haveria nulidade na citação ao ser feita diretamente por Edital, sem ao menos ser feita outras tentativas, bem como a desobediência ao devido processo legal.

Sobre a Indenização por Danos Morais, requereu a reforma do julgado para que seja apreciado o assunto, ante a extinção do feito sem a resolução do mérito a respeito deste tópico.

Após intimado, o Estado apresentou contrarrazões ao recurso alegando a presunção de legalidade dos atos praticados no procedimento administrativo, bem como a improcedência dos danos morais e pugnou pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
se absteve de intervir.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Portanto, restou evidenciada que a sentença fora proferida em sintonia com a jurisprudência desta corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inconformado,
João Maria Ferreira de Menezes
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que a decisão incorreu em omissão por não enfrentar adequadamente a suposta irregularidade da notificação por edital no processo administrativo fiscal que originou a CDA nº 1889001693. Invoca, para tanto, os arts. 1022, I e II, do CPC, o art. 280 do CPC e o art. 26 da Lei Federal nº 9.784/99, além das Súmulas 98 e 211 do STJ.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que a decisão incorreu em omissão por não enfrentar adequadamente a suposta irregularidade da notificação por edital no processo administrativo fiscal que originou a CDA nº 1889001693. Invoca, para tanto, os arts. 1022, I e II, do CPC, o art. 280 do CPC e o art. 26 da Lei Federal nº 9.784/99, além das Súmulas 98 e 211 do STJ.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...) Neste sentido, a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal ou mediante via postal e somente se frustrada essa tentativa é que deve ocorrer a comunicação por edital, sendo que a inobservância deste preceito, configura nulidade do procedimento fiscal de constituição do crédito.

Compulsando os autos, verifico que o Sr. João Maria não traz aos autos o procedimento administrativo que originou a CDA nº 1889001693, por sua vez não anexou a carga probatória suficiente para caracterizar seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC).

Por conseguinte, a Fazenda Pública anexou no ID 16953739 - Pág. 1-2 as informações de que não fora possível citar o contribuinte no endereço fornecido pela Receita Federal mediante Aviso de Recebimento (AR), bem como consta o fato gerador ocorrido pela doação do valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) e outra de R$ 118.786,08 (cento e dezoito mil setecentos e oitenta e seis reais oito centavos) que fora declarado expressamente perante a Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda.

Dessa forma, o Fisco goza de presunção de legalidade de seus atos administrativos, cabendo a pessoa interessada em alegar a nulidade o ônus da prova, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN).

Por consequência da manutenção dos atos administrativos, a CDA tem presunção de título executivo válido, nos termos do art. 202 do CTN com o art. 2, §5º da Lei nº 6.830/80, desta forma, por consequência incabível a discussão de Danos Morais em decorrência da ausência de ilicitude.

(...)

Assim, a questão da regularidade da notificação foi expressamente analisada, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

No que tange a presunção de legitimidade dos atos administrativos e ausência de prova em sentido contrário, verifica-se que o Estado do Pará juntou aos autos documento que indica tentativa frustrada de notificação pessoal por AR (devolução com a informação “mudou-se”), seguida de citação por edital. Ainda que o embargante questione a ausência do próprio AR físico, os registros administrativos apresentados gozam de presunção de legitimidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, inclusive para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário e da constituição da CDA. O embargante, no entanto, não logrou êxito em desconstituir os documentos juntados pela Fazenda, limitando-se a alegações genéricas e à negativa de recebimento.

Em relação a notificação por edital como medida excepcional, mas válida no caso concreto conforme o acórdão, houve tentativa de notificação pessoal, frustrada pela mudança de endereço do embargante. Diante disso, foi realizada notificação por edital, nos termos do art. 14, III, da Lei Estadual nº 6.182/98 e do art. 26, §4º, da Lei nº 9.784/99. Trata-se de hipótese legalmente admitida e não caracterizadora de nulidade, como já reconhecido por diversos precedentes do STJ e deste Tribunal.

O argumento de que o edital seria inválido por ser “primeira opção” não se sustenta diante da prova nos autos de tentativa de notificação pessoal anterior. A jurisprudência citada nos embargos (inclusive do STJ) confirma a validade da notificação por edital quando precedida de tentativa frustrada por outros meios, exatamente o que ocorreu no presente caso.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025